Tribunal: TJDFT
Processo: 0740400-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0740400-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OMAR JAIME FARIAS MENA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em desfavor de OMAR JAIME FARIAS MENA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 170463793, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, n°. 0711787-21.2021.8.07.0020, pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator